Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. A competência territorial, portanto, relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do STJ.

2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, na forma do art. 43 do CPC. Logo, não é dado à parte autora requerer a redistribuição do feito, ainda que mediante provocação do Juízo.

3. A competência somente pode ser alterada após requerimento da parte requerida, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito, consoante os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Por força da regra processual, somente ao réu é dado manifestar-se acerca da incompetência relativa, não sendo possível o Juízo, de ofício, provocar a parte a autora a se manifestar acerca da competência para, a seguir, declinar da competência.

4. Conflito de competência acolhido para ser julgado competente o Juízo Suscitado.